Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-32.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011149-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE AMARAL - CPF: 040.495.131-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CANDIDO AMARAL registrado(a) civilmente como LUCIANO CANDIDO AMARAL - CPF: 415.633.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 654.628.741-20 (APELANTE), MAKSUES LEITE - CPF: 667.449.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 654.628.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUEDEY ARAUJO - CPF: 893.007.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. TREZE EPISÓDIOS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM CRIME. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame: Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Crimes de Ordem Tributária e Econômica de Mato Grosso, que condenou o recorrente pela prática de treze crimes de lavagem de dinheiro, previstos no artigo 1º da Lei n
.
9.613/1998, aplicando-lhe pena
de
39 (trinta e nove) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

A defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de
ausência de prova da autoria e materialidade
, bem como a
desconsideração de um dos episódios descritos na denúncia
e o
reconhecimento da continuidade delitiva para fins de readequação da pena
.

II - Questão em discussão:
Há três questões centrais em análise:
(i) verificar se há prova suficiente para a condenação por todos os episódios narrados na denúncia
;
(
ii
) analisar se um dos fatos pode ser desconsiderado por não se adequar à tipificação penal da lavagem de dinheiro
; e
(
iii
) definir se há continuidade delitiva entre os crimes imputados ao réu, com possível repercussão na dosimetria da pena
.

III - Razões de decidir:

1.
O crime de lavagem de dinheiro se configura pela
ocultação ou dissimulação da origem ilícita de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, sendo suficiente a comprovação da materialidade e da autoria, independentemente da condenação pelo crime antecedente (artigo 1º da Lei n
.
9.613/1998).

2.
A prova dos autos, especialmente a
quebra de sigilo bancário, depoimentos testemunhais e elementos extraídos da investigação criminal, demonstra a prática reiterada da conduta delitiva pelo recorrente em doze oportunidades, justificando a manutenção da condenação nesses episódios.

3.
Em relação ao 13º episódio, restou demonstrado que a movimentação financeira ocorreu antes do início da suposta atividade criminosa apurada no processo, o que impede o enquadramento na lavagem de dinheiro. Assim, impositiva a absolvição quanto a esse fato, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

4.
O reconhecimento da continuidade delitiva se impõe diante da pluralidade de crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e
modus operandi
, nos termos do artigo 71 do Código Penal. A readequação da pena com o aumento proporcional previsto em lei é medida necessária.

5.
Redimensionada a pena imposta ao recorrente, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

IV - Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido para absolver o recorrente em relação ao 13º fato imputado e reconhecer a continuidade delitiva dos crimes remanescentes, com a consequente readequação da pena aplicada.

Tese firmada:

1. A condenação por lavagem de dinheiro prescinde da comprovação de condenação pelo crime antecedente, sendo suficiente a demonstração da materialidade e da autoria com base nos elementos probatórios do caso. 2. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a prática de crimes da mesma espécie, com unidade de desígnios e condições semelhantes de tempo, lugar e
modus operandi
. 3. A absolvição é cabível quando demonstrado que um dos fatos imputados não se amolda à tipificação penal atribuída.

V - Dispositivos legais relevantes citados:

Art. 1º da Lei n
.
9.613/1998; Art. 71 do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

VI - Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC 616.267/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021.

TJMT –
ApCrim
n. 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 01/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Gleisy
Ferreira de Souza, via Defensoria Pública, em
desfavor da
sentença pro
latada
pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou
Gleisy
Ferreira de Souza,
por
pratic
ar
por 13 (treze) vezes
o delito
do art. 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/98
c
.
c
.
art. 69 do CP, à pena privativa de liberdade fixada em 39 (trinta e nove) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

Irresignad
o
com a sentença,
a

recorrente
Gleisy
Ferreira de Souza, via Defensoria Pública, em suas razões recursais (Id. 237776084 – Págs. 01/13), reque
reu r
elativamente ao delito de lavagem de capitais
a
reformada
d
a
r.
sentença
para que seja absolvida
a acusada
por
atipicidade da conduta, por ausência de dolo, ou
,
alternativamente
,
por insuficiência de provas, nos termos do inciso VII, artigo 386 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
requer
eu
a aplicação do artigo 71 do Código Penal,
com aplicação da
continuidade delitiva
em vez de concurso material
(Id. 251089196 – Pág. 13)
.

C
ontrarrazões ministeriais
pelo desprovimento do recurso
(Id
.
251089202 – Págs. 01/10).

In
s
tada a se manifestar, a

Procuradoria-Geral d
e Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha
opinou pelo

desprovimento do recurso interposto

(Id.
259215685
).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
apelante
.

Sobreveio a sentença condenando
Gleisy
Ferreira de Souza, por praticar por 13 (treze) vezes as sanções do art. 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/98
c
.
c
.
art. 69 do CP, à pena privativa de liberdade fixada em 39 (trinta e nove) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformad
a
,
a
defesa interp
ôs
recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a)
Pleito de Absolvição -
Da alegada
atipicidade da conduta, ausência de dolo, ou
,
alternativamente
,
insuficiência de provas
.

O crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º,
caput
, da Lei n
.
9.613/98, consiste em ocultar ou dissimular a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Trata-se de crime que visa dar aparência lícita a recursos, bens ou valores adquiridos de forma ilícita.

A norma busca impedir que o produto de crimes como tráfico de drogas, corrupção, fraude, entre outros, seja integrado ao sistema financeiro e econômico, dificultando a identificação da origem ilícita dos bens e combatendo a criminalidade organizada.

O crime de lavagem de dinheiro é um processo complexo que envolve a dissimulação ou ocultação da origem ilícita de bens, valores ou direitos provenientes de infrações penais, a fim de reinseri-los no sistema financeiro de forma aparentemente lícita. Para atingir esse objetivo, o processo ocorre geralmente em três fases distintas, reconhecidas tanto pela doutrina quanto por organismos internacionais de combate à lavagem de capitais, como o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF). Essas fases são colocação, ocultação e integração.

1. Colocação (
Placement
)
:

A colocação é a primeira fase da lavagem de dinheiro e consiste em introduzir os bens ou valores ilícitos no sistema econômico ou financeiro. O objetivo é “esconder” os recursos iniciais e distanciá-los de sua origem criminosa. Essa é uma etapa crítica, pois o volume e a movimentação dos valores tendem a chamar atenção, aumentando o risco de detecção pelas autoridades.

Exemplos de colocação: Depósitos fracionados de grandes quantias em contas bancárias para evitar alertas automáticos de operações suspeitas
.
Compra de bens de alto valor, como imóveis, veículos ou joias, com dinheiro ilícito
.
Troca de moeda estrangeira em casas de câmbio
.
Transferência de valores para empresas de fachada que simulam operações lícitas
.
Uso de cassinos ou casas de jogos, convertendo o dinheiro em fichas para disfarçar sua origem.

2. Ocultação (
Layering
)
:

A ocultação ou dissimulação é a segunda fase da lavagem de dinheiro e tem como objetivo dificultar o rastreamento da origem ilícita dos valores. Nessa etapa, os criminosos realizam uma série de transações financeiras complexas, fragmentando os valores e movimentando-os entre diferentes contas, pessoas e países. O foco principal é "esconder" os recursos, tornando sua origem criminosa praticamente indetectável.

Características principais da ocultação: Realização de múltiplas transações rápidas e sucessivas para confundir as autoridades
.
Movimentação de recursos por meio de laranjas ou testas de ferro
.
Transferência de valores para jurisdições com baixa transparência bancária, conhecidas como paraísos fiscais
.
Falsificação de contratos ou documentos para justificar a movimentação financeira
.
Aplicação de recursos em fundos de investimento, empresas offshore ou criptoativos (como criptomoedas).

3. Integração (
Integration
)
:

A integração é a terceira e última fase da lavagem de dinheiro, quando os recursos já “lavados” retornam ao sistema econômico com aparência de legalidade. Nesta etapa, os bens ou valores ilícitos podem ser usados livremente pelos criminosos, pois a origem criminosa foi suficientemente dissimulada durante as fases anteriores.

Objetivo da integração: Fazer com que os recursos possam ser utilizados sem levantar suspeitas, parecendo ter origem lícita.

Exemplos de integração: Compra de imóveis, empresas ou bens de luxo, como carros e obras de arte
.
Aplicação dos valores em negócios legítimos (ex.: restaurantes, hotéis ou grandes empresas)
.
Investimentos no mercado financeiro e em atividades produtivas
.
Pagamento de dívidas e empréstimos com valores aparentemente lícitos
.
Simulação de ganhos em atividades comerciais ou empresariais para justificar a origem do dinheiro.

No caso dos autos estão demonstradas a autoria e materialidade da prática dos treze delitos de
lavagem
de
dinheiro.

A materialidade dos crimes de lavagem de capitais restou comprovada por meio da quebra do sigilo bancário nos autos da Medida Cautelar
n. 0006485-22.2014.8.11.0041,
que tramitou
perante a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação
Popular, informações obtidas no Inquérito Policial n. 003/2015/GAECO/MT, relatórios
técnicos (Id n. 251088279 – Págs. 93/107 – Id n. 251088280 – Págs. 01/06) e demais provas anexadas aos
autos, bem como pela prova oral colhida no decorrer da persecução penal, sobretudo as produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria
d
os treze
crimes
de
lavagem de capitais
está demonstrada

mediante a emissão de c
á
rtulas de
cheques,
através
da
empresa

de propriedade do
apelante
PROPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME,
por meio
de serviços gráficos

contratados e não prestados,
pois
emitia cheques que eram sacados ou trocados por valores

em espécie e retornavam
na
s mãos de terceiros com
a aparência de licitude
, com o
uso
de
recebimento de pagamentos de notas

fiscais na conta corrente 130025197
,
da agência 4604
,
do Banco Santander S.A., co
nforme demonstrado a seguir
:

No caso dos autos, não fosse
m
as provas materiais já apontadas,
a testemunha
Maksues
Leite, em suas declarações
prestadas em juízo (Id. 251089180), narrou como funcionava todo o esquema de lavagem de dinheiro realizado pelo apelante
:

“(...) Promotor de Justiça: Senhor
Maxsues
, foi proposta de uma ação penal pelo que faz

favor de 5 réus. Aqui é primeiro, é João Emanuel Moreira de Lima, segundo GLEISY Pereira

de Souza, terceiro, GUEDEY ARAÚJO, o quarto, Luciano Cândido Amaral e o 5, Lucas

Henrique do Amaral. Está tipificado crime de lavagem de dinheiro e, pelo que consta, seria

desvio de verbas da Câmara municipal de Cuiabá, época da presidência do primeiro denunciado,

envolvendo uma empresa chamada
Propel
comércio de materiais, que a época
o espaço se deram

em 2013, 2015, aproximadamente, salvo engano. É isso, 2013, doutor 2013. E o senhor

também era um dos proprietários junto com o GLEISY Ferreira de Souza?

Testemunha: Na verdade é que a gente pensa que o meu depoimento se deu em abril de

2014, portanto são 10 anos. E agora, com os fatos já
pra
11 anos, alguns detalhes a gente

pode.

Não é precisamente, mas a linha dorsal a gente consegue descrever. Na verdade, é. Na década

de 10 anos atrás, o chefão de Mato Grosso chamava se de José Geraldo Riva. Tanto é que ele

fez colaboração premiada e eu tinha uma gráfica que prestava assembleia legislativa do estado

de Mato Grosso. Nós vencemos uma licitação lá na época. Para confecção de livros

parlamentares. E fizemos uma adesão com a Câmara Municipal de Cuiabá e na época quem

tocava lá era o presidente João Manuel. Mas a adesão não foi feita com ele. Um
ex
presidente,

o Júlio Pinheiro, que veio a óbito anos depois, e aquela que aquela licitação ficou adormecida,

aquela adesão, na verdade, aderimos da assembleia para a Câmara municipal. Quando João

Manuel se efetivou lá como presidente, ganhou a mesa nós fomos
procurado

pra
fazer é esses

livros. E aí houve toda essa situação, né? Daqueles 75%, 25%, narrei na minha colaboração

e houve a denúncia, houve a, na verdade, o Ministério público desconfiou disso, investigou e

culminou com tudo aquilo que foi a ‘operação aprendiz’; aí correu o fato. Estamos aqui hoje;

Promotor de Justiça:
Tá
, vamos por partes. Então, senhor Márcio, eu quero mais detalhes,

tá
bom, é que é longa história, né? Quem era o proprietário;

Testemunha: O proprietário era eu mesmo.
Na verdade
eram 2 gráficas, doutor, era gráfica,

um documento que essa assim tinha uma idoneidade, seriedade, tinha um
dias
o setor privado

da Várzea Grande, de Cuiabá, e aí naquela época nós abrimos a
Propel
para atender. Não

tinha nenhuma intenção de atender a Câmara municipal. Era para atender o senhor José

Geraldo Riva lá na assembleia legislativa que eu fui deputado, e aí ocorreu uma adesão assim

aconteceu no curso da assembleia e que aderiu com a Câmara. Então, na verdade, a
Propel
era uma empresa justamente para participar e infelizmente tem que ser real, fraudar a licitação

pública, é, é;

Promotor de Justiça: Quem procurou na época era o José Geraldo Rio ou procurou para

abrir essa empresa?

Testemunha: Não, ele não procurou. Era quase que existia a chamada máfia das gráficas,

né? E aí eu perdi a eleição de deputado em 2010,
Infelizmente
era comum isso lá dentro da

assembleia legislativa, né? Então ele falou, olha, você, você tem a gráfica documento, só que essa

privada aí não dá, porque você está indo bem no comércio,
Aliás
, eu não era nunca para ter

mexido com a papel e muito bem no setor privado, atendendo mais de 300 clientes. Ele falou,

você abre uma nova empresa e participa
da licitações
, faz um pouco de material, outro não vai

tocando a vida comigo aqui. Aí foi a gênese, o início; de lá ramificou para a Câmara
municipal
de
Cuiabá, certo?

Promotor de Justiça: Esse caso é da Câmara municipal;
Na
assembleia, vocês tinham

feito uma pactuação também similar em relação à Câmara municipal de Cuiabá Com eles

também? Ou só foi com a Câmara municipal;

Testemunha: Não. Na verdade, partiu da assembleia legislativa. Ali que existia essa

relação absurda de 75% de 20. É óbvio que o fato como um todo estava errado, toda a narrativa

errada. Mas era pior ainda para as empresas, porque esses 25% supostamente só dava para as

empresas,
17% pagava
se imposto., Sobrava aí 13/12 funcionário. Quer dizer, era uma loucura

gigante que era feita naquela época, porque a intenção nossa não era é, é esse desvio era servir a

assembleia ou qualquer outro poder com o MATERIAL gráfico. Mas para isso você era

obrigado a se sujeitar a essa divisão absurda que era imposta pelo Riva naquela época. Aí disso,

ramificou para a Câmara de Cuiabá;

Promotor de Justiça: Nessa época, o Gleisi Ferreira de Souza também atuava com o

senhor nessa empresa?

Testemunha: É, ele era um funcionário, ele sabia das coisas, entendeu

(Gleisi); na verdade, ele mecanizava, porque eu evitava aparecer, nem meu

nome tinha. E ele que operacionalizava, participava dos processos,

conversava com os s integrantes lá da não, da assembleia, da assembleia é

o mesmo, mas da Câmara de Cuiabá tive pouco contato com a direção lá,

né? É o Gleice que que tinha mais esse comando. Ele que conversava com

lá, com o presidente, com os funcionários, quando houve adesão, a entrega

de parte do material, a outra entrega, não emissão de nota, empenho e

recebimento;

Promotor de Justiça:
tá
em relação a Câmara municipal, quem que procurou vocês
pra

fazerem parte desse sistema?

Testemunha: como eu falei, presidente da Câmara. Não, na verdade, não houve uma

procura do João, porque nós já tínhamos na verdade na Câmara de Cuiabá, não foi uma

licitação, foi uma adesão carona da licitação humana e da hélio nós fizemos com o então

presidente Júlio Pinheiro, só que quando chegou eu acho que ele estava na no final da gestão, eu

não me lembro, ele não teve orçamento, ele não teve rubrica, nem orçamentário, nem financeiro.

Ele falou não, não vai dar
pra
gente fazer nada aqui, nem comprar ou nem fazer divisão alguma,

porque não tem dinheiro. Falei,
tá
bom, fizemos uma adesão e ficou lá perdido aquilo ali
pelo

pelos
, meses, quando o João Manuel assumiu, o na época o Riva me chamou, foi uma atenda o

João Manuel e eu coloquei a observação. Eu falei, olha, tenho a preocupação, não conheço esse

cidadão, não sei quem é ele. Ele falou, meu genro? Eu falei sim, ele vai ser o futuro presidente

da assembleia, ele tem um futuro gigante, pode ser até governador do estado, atenda ele que você

vai
estar me atendendo
, que aí eu fui lá, fiz a primeira reunião com o João, uma reunião, ele,

ele bem técnico, ele não entrou muito em detalhe e depois começou o processo. E aí como eu vi

que primeiro que não movimentou R$ 1.600,000, como a mídia divulgou, como foi narrada,

foi bem menos que isso. Foi um valor pequeno que movimentou. E quando eu vi que não era

uma coisa assim tão expressiva, eu saí do cenário e coloquei o GLEICE para trabalhar

mais lá, para ficar mexendo mais lá, entendeu?

Promotor de Justiça: o que que foi nessa reunião com o João? Como é que vocês definiram

a percentagem na época;

Testemunha: nessa reunião ele só falou, ó, vamos fazer no mesmo modo da assembleia, você

elenca um membro seu, eu tenho o meu aqui e eles vão conversando. E aí foi indo, foi desse jeito;

me parece que depois das primeiras notas, o Gleice tratava direto com o João;

Promotor de Justiça: Mas nesse início, quem que o senhor indicou para ser seu

representante lá?

Testemunha: o
Gleisy
;

Promotor de Justiça: então o
Gleisy
que começou a atuar diretamente, não? Ele atuou do

início ao fim na Câmara municipal. Exatamente é o valor que que como é que vocês pactuaram

era 1.600,000? Como é que ficou mais ou menos;

Testemunha: Na verdade, a licitação, aliás, a adesão carona global, era de 1.600.000,00

Era o máximo que você podia fazer, ou 25% de aditivo, que é o contrato total, mas não se

executou. Eu acho que com 700000,00 que tinha movimentado na época, não sei se era o

Turim, um promotor que houve uma é levantou se aquela possibilidade de fraude, e ali eu

coloquei um pé no freio, fiquei preocupado, inclusive entreguei o material na época que eu não

entregava, era uma fraude. Aí eu preocupado, mandei fazer um caminhão de material na época

de livros, de apostila, de crachá. Como
tava
no contrato, nós descarregamos um caminhão, então

de fato
foi entregue a mercadoria, né pós ó,
pra
tentar dar uma encobertada nos fatos lá. E aí

daí em diante eu não participei mais. Se teve nova movimentação que eu acho que teve, que eu

não tive mais acesso quando teve essa. Aí estourou a bomba toda, aí virou
uma furacão
a minha

vida desse arco em diante eu não sei mais o que que aconteceu na
minha sobre
a minha o meu

comando foi até 700 e 800000,
tá
? (...)”

(...) Promotor de Justiça: A colaboração o senhor tinha relatado no ID 6209-4133,

página 16. Eu vou ler aqui, é? Na ocasião, João disse que precisava, entre aspas, movimentar

aquela adesão que queria fazer no mesmo parâmetro da assembleia, porém, o interrogado, que

no caso do senhor, ponderou que 25 era pouco, eles tinham que pagar impostos. Então o João

concordou em pagar 35% para
Propel
e 65% deveria retornar para a Câmara;

Testemunha: Olha na como falei
pro
senhor, quando eu vi que assim era um valor tão

excessivo, eu não participei desse ponto. Diante eu não materializei mais com a Câmara de

Cuiabá. Eu não me lembro se é se ficou 25 ou 35, mas é nessa, nessa faixa aí tinha devolução,

lá tinha devolução, óbvio, a maior parte era devolvida e uma pequena parte ficava com a empresa,

entendeu? E aí tirava se impostos e despesa. Não feria lucro nenhum;

Promotor de Justiça: Aí como que era a época o representante do João Emanuel?

Testemunha: Eu não posso falar quem que era, senão eu vou cometer algum equívoco aqui,

que quem? Depois que eu elenquei o
Gleicy
que ele falou assim, ó, você lembra o nome

seu? Porque ele falou assim, você é uma figura pública, se você ficar vindo aqui na Câmara vai

dar problema, vai ter muita suspensão e tal. Você elenca uma figura sua. Quem que é o seu

cara
? Falei, o meu
cara
de confiança é o Gleice. Então, desse ponto em diante, eu não

tive mais os pormenores com alguém dentro da Câmara de Cuiabá;

Promotor de Justiça:
Tá
aqui na época. Pelo que o senhor relatou quando conversou com

o João nessa mesma página, aqui
tá
quem aí? 6209-2883, páginas, 17, pelo que relatou. Que

João pediu para o interrogando eleger alguém de sua confiança para tratar desse assunto

diretamente com o Lucas, a época provavelmente diretor financeiro da Câmera ou do João

Emanuel. O interrogado então informou a João que Gleisi trataria esse assunto com o Lucas.

E, de fato, Gleisi e Lucas intermediaram o esquema. Sendo que Gleice

providenciou as notas e Lucas dos empenhos e pagamento, sendo que o

retorno do dinheiro para a Câmara municipal era feito em cheques

emitidos pela
protel
. Então era assim?

Testemunha: era assim, só que eu não posso. Eu, por exemplo, eu nunca tratei com Lucas,

eu e o Marcos
suez
leite. Então assim, eu não posso aqui afirmar que se era Lucas, o João ou o outro nome, porque eu vou ficar perto,
tá
que desse ponto quando eu elenquei. Ah, não sei,

porque eu na verdade o cheque não vinha também cair na conta do da própria.
Na verdade
não

era cheque, era feita uma ordem de pagamento da Câmara para a
Propel
, quem fazia os cheques

eram nós, da
Propel
. Eu nem assinava, o Grace assinava e devolvia. Então, assim, quem é que

assinava dentro da Câmara? Eu não faço nem ideia.

Promotor de Justiça: não, não
tô
perguntando quem assinava o cheque da
Propel
;

Testemunha: Ah, o Gleice, é óbvio, ele que era o dono da empresa;

Promotor de Justiça: E essa intermediação? Gleice assinava o cheque como é que era a

dinâmica posteriormente?

Testemunha: a dinâmica era simples. Ele fazia a divisão de cada um, eu falava, esse está

aqui, ó, a nossa parte está aqui e a parte da Câmara você vai entregar, você vai levar, e aí ele

embora e pronto, você é um assunto que não tinha como ficar falando, ligando um
pro
outro.

Era simples, pai, bom, você vai lá o que é do pessoal, do pessoal, o que é nossa, é nossa, e aí ele

cumpria, se ele entregava, é óbvio que entregava, se não ele IA me ligar agora
pra
quem eu não

sei. foram tantos cheques que quando o Gaeco foi investigado, tinha Deus e o mundo com esses

cheques, porque quem recebia está entregando o repartindo para sociedade aí;

Promotor de Justiça: E o senhor, depois o João entrava em contato com o senhor, com o

Gleicy
, e como é que era isso? Aí é perdoou quanto tempo? Mais ou menos um ano, 6 meses?

Testemunha: Não, não foi. Acho que a adesão foi final do ano. O movimento começou, acho

que em março de 2013,
Em
agosto, setembro, se não me lembro, me lembro que houve para a

primeira investida do Ministério por aí. Eu já coloquei o pé no frei. Eu acho que dá uns 6

meses, doutor mais ou menos que houve essa engenharia toda com a Câmara, é;

Promotor de Justiça: Aí depois vocês tentaram fazer é tentaram maquiar essa situação

que nem o senhor mencionou?

Testemunha: NÃO, Maquiou, a situação foi entregue em material. Um caminhão de

material lembra
MAIS DE 4000 cheia
de livros de encaixado e escupiu a Câmara de material

gráfico para poder, como o senhor disse, maquiar e tentar evitar uma o pior que poderia acontecer,

que acabou ocorrendo.

Promotor de Justiça: E nessa época que vocês tentaram maquiar, vocês falaram com quem?

Com João Manoel, com pessoal, como é que era?

Testemunha: O Gleice me disse que falei Gleice, aí eu já eu falei, no mínimo meu telefone

tá
grampeado. Eu já liguei os fatos, falei, Gleice, vai lá e conversa com João e vê o que pode ser

feito. O GLEICY foi o conversou, ele falou, ó, melhor coisa, tenho que entregar todos os

materiais, depois nós damos um jeito de acertar. Eu arrumei em ritmo de 3/4 dias, varando 8

dias, as pessoas trabalhando
pra
produzir todo aquele material.

Promotor de Justiça: Certo, e o que mais que aconteceu depois?

Testemunha: Aí depois, quando estourou a bomba toda aí, né? E veio a investigação. Aí

que eu falo, sou eu que eu não consigo precisar que até 700.000,00 estava no meu controle.

Daí em diante, se eles continuaram movimentando ou não, eu não faço ideia, E aí as coisas

foram ficando complicadas. Chegou ao ponto de eu ter que afastar o grande. Eu falei,
Gleicy
,

você tem que sair daqui, porque está complicado você ficar aqui dentro da gráfica está exposto e

fomos tentando remediar. Fui tentando levar até um ponto que não deu, porque as investigações

foram andando, veio
busca
e apreensão, escuta e monitoramento do Ministério público, encontra

fatos, não há argumentos. O que o que ele poderia fazer? é? Quando é que eu cheguei lá? Fiz

uma delação premiada, como um ‘x 9’? Não. Eu estava dentro de um bojo de um processo que

não tinha que fazer as provas do cabais, tinha gravação de seu João Manuel sacando o cheque

na boca do caixa. Tinha tido outros depoimentos simplesmente espontaneamente, numa

conjuntura costurada com Gaeco. Cheguei e abri os fatos, aconteceu isso. Isso que eu estou

fazendo aqui nessa câmera agora;

Promotor de Justiça: Aqui, pelo que mostra, parece que seria quase R$ 1.400.000,00

em cheque da
Propel
;

Testemunha: É o que eu falei
pro
senhor, não tenho, não tenho como precisar, porque até

R$ 700.000,00 eu controlei. Acima disso
eu
já não lembro mais;

Promotor de Justiça: quando o senhor fala, como assim?

Testemunha: Eu fazia contabilidade, chamava o GLEISY, porque parece que para esses

R$ 700.000,00 e R$ 800000, se eu não me lembro que me movimentou, eram notas de

R$ 100 MIL, R$ 200MIL;
Então
, cada movimento desse cada empenho, na verdade, o termo

técnico é esse. E cada pagamento recebido na conta da
Propel
, eu
sentava
com
Gleicy
e fazia

contabilidade da divisão dos impostos, taxas e tal, e a parte tocava ao pessoal da Câmara. Ele

ia levar lá os cheques;

Promotor de Justiça: O GLEISY o senhor mencionou que ele até um determinado

momento o senhor controlou e essa outra parte que ficou é o Gleice, que assinava os cheques,

continua assinado?

Testemunha: desde o início ele assinava, porque a empresa foi construída no nome dele. Eu não

tinha nenhum poder, nem procuradora. Eu era.

Promotor de Justiça: Entendi quem gerenciava as contas bancárias da
Propel
, era o

GLEISY também?

Testemunha: Sim, as contas que a empresa era o nome dele. Ele, ele, ele era o dono da

empresa e ele era o gestor das contas bancárias;

Promotor de Justiça: Senhor, lembra que o senhor até fez menção aí que do João Emanuel

sacando, esse dinheiro foi utilizado para que na época o senhor tem recordação? Como é que era?

Para gasto de quê?

Testemunha: Doutor, aí o que que eles fizeram com o dinheiro assim? Sinto muito, não sei

o que, acho que era para pagar conta, não sei
porque
foi tanta gente que recebeu esses cheques

aí que o GAECO nos intimou um a um. Foi um calvário de pessoas indo lá dar explicação,

entendeu? Então eu não consigo falar pessoa aqui,
pra
onde que foi parar os cheques ou
pra

quê;

Promotor de Justiça: Então, então, ratifica as declarações que a época também o senhor

prestou na nessa colaboração perante o Gaeco ratifico;

Testemunha: confirmo, evidentemente;

Promotor de Justiça: mais algum outro detalhe, alguma outra informação que o senhor

lembra que ele deixar registrado consignado?

Testemunha: Não, não quero deixar a consignar como eu falei, o Ministério público

ressaltar o trabalho de investigação do doutor Marcos
Regenold
foi impecável. Então tanto faz.

Não teve assim uma coisa que eu fui lá na parte de alguém. Tanto é que tinha um vídeo do

próprio João Manuel numa conversa com uma senhora de uma outra gráfica, e ele mesmo

elencava os valores. Lá tem um vídeo que chegou por aí, partiu a investigação. Então, assim, é

um fato que não tinha, como já estava posto, colocado investigado com documentos probatórios e

que IA dar nisso, IA estourar nisso. No que estourou em condenações, eu fui condenado, eles

foram condenados, eu cumpri a pena, no criminal, estou fazendo ressarcimento, no cível, eu

também sofri todas as consequências que os outros sofreram. Eu não fui eu não fui assim, um

bebê inocentado. Sofri todas as penalidades possíveis porque a justiça poderia me impor;
(...)

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, basta a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria da infração antecedente, sem a necessidade de condenação definitiva. Esse entendimento reflete a autonomia do delito de lavagem de capitais, que pode ser processado e julgado independentemente da conclusão do processo relacionado ao crime originário (STF, RHC 133.120/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
03/08/2016 e
HC 124.306/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
08/06/2016 e

STJ:

AgRg
no
AREsp
1.450.374/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
05/11/2019 e
AgRg
no REsp 1.460.652/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
12/03/2018).

Pelos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o apelante,
por meio
de sua empresa
,
recebia valores dos quais sabia ser ilícitos, os quais, em seguida, eram utilizados para a emissão de diversos cheques
por serviços não prestados, que
eram apresentados para pagamento, fazendo com que os valores circulassem com falsa aparência de licitude
,
havendo, portanto,

passagem
por todas as fa
s
es da lavagem de dinheiro:
Colocação, Ocultação e Integração
.

Assim, pelas provas carreadas nos autos resta claro que o apelante tinha plena ciência e agiu com dolo no esquema de lavagem de dinheiro
,
não havendo que se falar que as condutas delituosas
praticadas pelo apelante se constituíram em mero exaurimento do delito de peculato, crime antecedente,
não
havendo
dúvidas de que o apelante

Gleisy
, por 1
2
(
doze
) vezes,

fato 1º ao 12º,
incorreu na prática do
delito tipificado no art. 1º,
caput
, da Lei n.

9.613/9
8
c
.
c
.
art.
71
do CP
.

Não obstante não haja pedido expresso da defesa, é preciso reconhecer de ofício a atipicidade do crime quanto ao 13º fato, que trata do negócio de compra e venda do veículo automotor Toyota/SW4, placa OAU 7233, relação negocial que conforme consta na denúncia teria sido simulada entre o apelante e os codenunciados João Emanuel Moreira Lima, Lucas Henrique do Amaral e Luciano Candido Amaral.

Isso porque
os elementos probatórios trazidos aos autos, mormente as declarações da testemunha Adauto Silvério (id. 251089180), noticiam que compra e venda do veículo teria ocorrido em outubro de 2012, isto é, período anterior
à
eleição do corréu João Emanuel como vereador de Cuiabá e
o
início dos crimes apurados nestes autos.

Assim,
ocorrendo a transação do 13º fato em 2012,
período anterior
aos fatos descritos no 13º fato criminoso
, em momento em que
o corréu ainda não era vereador
, evidentemente não há como haver o crime de peculato antecedente
descrito na denúncia
, afinal o corréu
no período seque
r
era

v
ereador
, de modo que
se
não for impossível, no mínimo não há certeza da ocorrência do 13º fato contido na exordial acusatória.

Insta salientar
,
ainda
,
que houve o desmembramento do feito em razão aos demais corréus, sendo que João Emanuel e Lucas Henrique do Amaral

também
f
oram absolvidos do 13º fato pela ausência de comprovação da existência de contrato simulado, nos autos de Apelação Criminal n. 11325/2018 (Id. 251088290 fls.1561/1538) de relatoria do eminente Des. Juvenal Pereira da Silva
, que assim fundamentou:

(...) ficou claro, pelo depoimento da testemunha Adauto Silvério, que a negociação do veículo Toyota Hilux SW4, ano/modelo 2012/2012, placas OAU-7233, RENAVAM 470295708 para João Emanuel Moreira Lima ocorreu um dia do pleito eleitoral de 2012, ou seja, 06/10/2012, ocasião em que ele ofereceu à venda o referido veículo, e que, aceito e pactuado o preço e a forma de pagamento, o veículo foi entregue ao novo proprietário.

Lucas e Luciano Amaral também confirmam que a venda do veículo a João Emanuel ocorreu ainda no ano de 2012, e o próprio João Emanuel não nega que realmente tivesse adquirido o veículo dos dois últimos, salientando que o recebimento dos valores se daria com o pagamento de uma entrada de R$20.000,00 e o restante, R$150.000,00, representados por pagamentos mensais, tendo na ocasião o comprador oferecido um cheque-caução no valor restante do preço pactuado e ser resgatado futuramente mediante o pagamento de "juros" de 5% ao mês.

A maior prova de que a venda e compra efetivamente aconteceu - não se tratando de uma simples "simulação", como quis pontuar a douta acusação - é o fato de que o veículo transferido para Adauto Silvério em 08/10/2012, e deste ao comprador Wilmar
Beariz
de Jesus em 17/10/2012, conforme consulta ao extrato de alterações perante o DETRAN/MT, constante de fl. 558-7ªVCr, cujas pessoas jamais enfocaram qualquer desenlace duvidoso em sentido a possibilitar a identificação de atividade de ocultação simples.

Nessa época, João Emanuel sequer havia tomado posse no cargo de vereador de Cuiabá, sendo inviável estabelecer qualquer relação de causalidade entre o negócio de compra e venda da Toyota Hilux SW4 de Luciano Cândido Amaral e de seu filho Lucas, com a fraude envolvendo o contrato fictício formalizado entre a Câmara de Vereadores da Capital e a empresa
Propel
.

De acordo com as evidências encartadas aos autos, as entabulações visando à apropriação ilícita de recursos da Casa de Leis Cuiabana só se iniciaram em janeiro de 2013, quando o negócio entre João Emanuel e Luciano/Lucas já havia se consumado.

Assim, à época da compra do veículo ainda não existia o crime antecedente que justificaria a emissão dos cheques em sentido a atrelar o embuste visando branquear os valores, já que nessa situação João Emanuel utilizou os cheques em proveito próprio, amortizando o "juro" cobrado por Luciano na época do endividamento decorrente da campanha eleitoral. Ou seja, se a finalidade do crime de lavagem de dinheiro é a obtenção de mecanismos - simples, moderados ou complexos - em sentido a fazer com que esses valores voltem de maneira lícita ao seu real proprietário, não tem sentido a incriminação concernente ao caminho de mão única percorrido pelos valores de origem criminosa.

Aliás, no caso em tela a verdade é só uma: João Emanuel não queria a SUV. Ele a comprou de Luciano mediante pagamento a prazo com a finalidade de levantar recursos para si, provavelmente em razão do pleito eleitoral de 2012, no qual veio a sagrar-se eleito. Por isso ele comprou o carro de Luciano, pagando R$170.000,00 em agosto de 2012, e o vendeu às vésperas das eleições, menos de dois meses depois de adquiri-lo.

Os cheques do banco Santander, agência 4604-5, conta corrente 1302519-7, n. 000057, valor R$14.000,00, datado de 18/02/2013, nominal a Braz José do Amaral, pai de Luciano e avô de Lucas (fl. 582 dos autos suplementares do IP 003/2015/GAECO), n. 000103, valor R$3.850,00, de 18/02/2013, nominal a Braz José do Amaral (fl. 622 dos autos suplementares do IP 003/2015/GAECO), bem como, os cheques do Banco Itaú Unibanco, agência 6545, conta corrente 51446-2, n. AA-000015, valor R$15.000,00, datado de 20/6/2013, nominal a Lucas Henrique do Amaral (fl. 745 dos autos suplementares do IP 003/2015/GAECO), e n. AA-000102, valor R$19.950,00, datado de 15/8/2013, nominal a Lucas Henrique do Amaral (fl. 745 dos autos suplementares do IP 003/2015/GAECO), serviram apenas como forma de pagamento do empréstimo que João Emanuel havia tomado informalmente com Luciano.

Este último, como se vê de seu interrogatório em Juízo, admitiu que vendeu o veículo a juros porque precisava do dinheiro para saldar dívidas com bancos, sendo inclusive essa a razão pela qual, possuindo alta restrição bancária e temeroso de que credores penhorassem bens pessoais, colocou o veículo em nome de Lucas Henrique Amaral, seu filho, e movimentava, por meio de procuração por instrumento público (fl. 555), a conta bancária de seu pai Braz José do Amaral, avô de Lucas.

Não há, inquestionavelmente, portanto, relação - a não ser uma decorrência de uma relação natural de negócio de compra e venda de veículo automotor pagos com os cheques da
Propel
- de simulação na entabulação feita entre Luciano, Lucas e João Emanuel, que justifique a procedência do reclamo acusatório em sentido condenatório. Não há crime anterior que justifique a caracterização do crime de lavagem de capitais porque a venda e compra ocorreu antes do contrato com a
Propel
.

Ora, o crime de lavagem de dinheiro é tido e havido pela doutrina como acessório ou parasitário, ou seja, depende da ocorrência de um crime anterior para a sua consumação.

(...)
.

Em relação a João Emanuel, o pagamento da dívida que possuía para com Luciano Cândido Amaral constitui mero exaurimento do crime de peculato, porque na linha fática ora apurada, tais cheques dados a Luciano jamais tiveram o escopo de retornar ao próprio João Emanuel.

De acordo com Fausto Martin de Sanctis, "na lavagem de dinheiro a punição somente se justifica quando a conduta não seja desdobramento natural do delito antecedente, uma vez que a punição apenas se legitima ao se verificar modo peculiar e eficiente de dificultar a punição do Estado. Exige-se uma conduta (ação ou omissão) voltada especificamente a lavagem. Haverá, assim, tão-só a prática do crime precedente quando a conduta de lavagem for considerada uma utilização ou um aproveitamento normal das vantagens ilicitamente obtidas. Do contrário, haveria verdadeiro bis in idem e punição inadequada do autor do fato antecedente por delito de lavagem de dinheiro. Com isso, ficariam afastadas desta infração penal as condutas de guardar dinheiro em colchão, subornar testemunhas para se conseguir
álibi, etc.
" (in Combate à lavagem de dinheiro: teoria e prática. Campinas/SP: Millennium Editora, 2008, p. 41).

Assim, fixada de forma cabal e indene de dúvida a ausência do crime antecedente, de todo improcedente o reclamo ministerial (...)
”

b) Pleito de aplicação da continuidade delitiva
.

O apelante sustenta que deve ser reconhecida a continuidade delitiva, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos subjetivos, evidenciados pela unidade de desígnios entre os crimes praticados, caracterizando a continuidade delitiva.

O instituto da
continuidade delitiva
, previsto no
art. 71 do Código Penal
,
é uma ficção jurídica que
tem como premissa a existência de crimes
da mesma espécie
, praticados em
condições semelhantes
de tempo, lugar e maneira de execução, além da
unidade de desígnio
s
,
tratando
os demais crimes como apenas um,
apenas
aumentando
sua
pena no lugar de som
ar cada uma delas
, evitando-se assim punições desproporcionais.

A
teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro
para caracterizar o crime continuado é a
teoria objetiva-subjetiva
, pois leva em consideração tanto aspectos
objetivos
(tempo, lugar, modo de execução) quanto
subjetivos
(unidade de desígnio do agente).

Para que a continuidade delitiva seja reconhecida, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a) Pluralidade de Crimes da Mesma Espécie
:
Os delitos cometidos devem ser idênticos ou ao menos da mesma natureza.

b) Mesma Modalidade de Execução
:
Os crimes devem ter sido praticados com o mesmo
modus operandi
, ou seja, com um padrão de comportamento semelhante na execução.

c) Condições Semelhantes de Tempo e Lugar
:
Os crimes devem ocorrer
em curto intervalo de tempo
e dentro de uma mesma área geográfica. Se os delitos ocorrerem em locais completamente distintos, descaracteriza-se a continuidade delitiva.

d) Unidade de Desígnio
:
O agente deve ter
o mesmo propósito criminoso
ao cometer os delitos, ou seja, a intenção de praticar os crimes deve ser previamente concebida, ainda que de forma implícita.

Muito embora a jurisprudência divirja quanto ao intervalo de tempo necessário diante da não previsão legal, adotando-se em alguns caso
s
o intervalo de tempo de até 30 dias,

como ocorreu em algumas situações dos autos
, o STJ já decidiu que o prazo pode ser flexibilizado em algumas circunstâncias, mormente quando pequena a diferença
de poucos meses:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Inexistindo previsão legal expressa a respeito do intervalo temporal necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, presentes os demais requisitos da ficção jurídica, não se mostra razoável afastá-la, apenas pelo fato de o intervalo ter ultrapassado 30 dias"
(
AgRg
no
AREsp
531.930/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015,
DJe
13/02/2015). 2. Concluindo as instâncias ordinárias, a partir dos elementos fático-probatórios, que, no caso concreto, a relativização do trintídio temporal é medida que se impõe, não resta a este Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de rever tal conclusão, sob pena de ofensa à Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1694294 SC 2017/0227058-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2017)
(grifos meus).

Resta dizer que aos demais corréus condenados na
Apelação Criminal n. 11325/2018 (Id. 251088290 fls.1561/1538) de relatoria do eminente Des. Juvenal Pereira da Silva, foi reconhecida a continuidade delitiva
, que se não reconhecida implicaria na pena
recorrida de 39 anos de reclusão pelo concurso material, o que violaria o princípio da simetria das penas.

c)
Dosimetria de Pena:

Mantenho a dosimetria de pena feita pelo magistrado de p
rimeiro grau
, apenas alterando a
incidência
do concurso material pela
continuidade
delitiva.

Assim,
como
a pena
foi fixada
pelo juízo de origem
em seu mínimo legal
,

isto é,
sendo estabelecida
em 03

(três) anos de reclusão e 10

(dez) dias multa
na terceira fase,
não h
á
razões para a sua
alteração,
de modo que
mantenho
o montante aplicado.

Reconhecendo a continuidade delitiva e havendo
a condenação
por
12 crimes id
ê
nticos, nos
termos da Sú
mula 659 do STJ
, que prevê o aumento de
1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações),
aplico
o aumento de
2/3
(dois terços)
,

alcançando a pena final de
5 (cinco) anos de reclusão e 22 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Por se tratar de réu primário e de bons antecedentes, fixo o
regime inicial semiaberto
, de acordo com as diretrizes do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

Ante o exposto,
em
diss
onância com a Procuradoria-Geral de
Justiça,

DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso
defensivo
interposto por
Gleisy
Ferreira de Souza
,
para absolvê-lo do 13º fato
criminoso
imputado, bem como aplicar a continuidade delitiva aos demais 12 crimes,
fixando a pena final em 5 (cinco) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025